Tribunal: TJDFT
Processo: 0003550-21.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO DO BRB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 992). EXAME ADMISSIONAL. ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA SEM MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS. PERÍCIA JUDICIAL. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO EMPREGO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1- Em julgamento do Tema 992 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que compete à Justiça Comum processar e julgar litígios relativos a processos seletivos para admissão de pessoal aos quadros da Administração Pública em que se adota o regime celetista, a denominada fase pré-contratual.
2- Compete à Justiça Comum do Distrito Federal julgar a causa que versa sobre concurso público para o emprego de Escriturário do Banco de Brasília.
3- Tendo as provas produzidas, em especial a perícia judicial, demonstrado que a alteração na coluna apresentada pelos exames do Autor não pode ser considerada causa de incapacidade laboral se desacompanhada de uma análise clínica, a qual atestou a plena aptidão do candidato ao exercício do emprego público em questão, certo é que se afigura ilegal o ato administrativo que o eliminou do certame, por ser desarrazoado e desproporcional.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.